Tribunal: TJDFT
Processo: 0700999-37.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SUBISTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por ausência de dolo quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando o conjunto probatório revela que o acusado tinha ciência das medidas impostas e violou a proibição de se aproximar da vítima.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) possui natureza formal, bastando para sua consumação que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial.
3. Mantém-se o regime semiaberto para o início da execução da pena, conforme determinado pelo Juízo de primeiro grau, em razão da reincidência do réu.
4. Nos termos dos artigos 44, II e 77, I, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, configuram prerrogativas penais e processuais exclusivas de réus primários.
5. É possível que a reincidência seja apreciada em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica.
6. Recurso conhecido e desprovido.